Tribunal: STF
Processo: ARE 1463826
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 302 DO CTB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Paulo César Franco Vecchiatti objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O acórdão da Corte estadual restou assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CULPOSA NO TRÂNSITO. PENA CONCRETIZADA NA DECISÃO CONDENATÓRIA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO (ART. 303, CAPUT, DO CTB. DENÚNCIA RECEBIDA EM 22.01.2015 E SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 09.02.2018, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROTATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 107, INC. IV, C.C ARTS. 109, INC. VI, 110, §1º E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. COLISÃO FRONTAL. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. EXISTÊNCIA DE PROVA CRISTALINA E INEQUÍVOCA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO.” (e-Doc. 10)  



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assentou, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NA HIPÓTESE DE NÃO TER SIDO ANALISADO O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 315/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido apreciado o mérito do recurso especial, atraindo, por analogia, o teor do Enunciado n.º 315/STJ. 



    2. A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência refere-se à decisão que, ao julgar recurso especial, tenha apreciado controvérsia que consista na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, é indispensável haver identidade ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o aresto paradigma, cabendo ao embargante demonstrar que houve interpretação divergente acerca de situações semelhantes por meio de cotejo analítico entre os julgados confrontados, nos termos dos arts. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e 266, § 4º, do RISTJ. 



    4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-Doc. 103)



    Nas razões do apelo extremo interposto contra o acórdão do Tribunal local, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) ausência de fundamentação adequada no indeferimento do pedido de inspeção judicial no local dos fatos e na análise da mídia juntada aos autos durante a instrução processual, contendo o registro visual do local do acidente; e ii) inconstitucionalidade do preceito secundário do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. (e-Doc. 22) 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral (CF/88, art. 93, IX), e não o admitiu quanto às demais alegações, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional (CF/88, arts. 1º, III, e 5º, caput).



    Irresignado, o recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que assentou o seguinte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DO RECORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AI 791.292 RG/PE (TEMA 339), AFETADO DE REPERCUSSÃO GERAL. CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO i, ALÍNEA “A” DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário ajuizado contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a defesa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação aos artigos 5º, LV, 93, IX, e 97, da Constituição Federal, alegando o seguinte: i) ausência de fundamentação adequada quanto ao afastamento da tese de violação ao artigo 619 do CPP por parte do Tribunal local; ii) que o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno a partir de fundamento até então não suscitado nos autos, impedindo que sobre ele a defesa pudesse se manifestar previamente; e iii) que o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 1.043, III, do código de processo civil, sem declarar-lhe expressamente a inconstitucionalidade.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 181 da Repercussão Geral (CF/88, arts. 5º, LV, e 93, IX), e não o admitiu quanto às demais alegações, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional (CF/88, art. 97).



    Novamente, o recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face da decisão da Corte Superior, que negou provimento ao agravo interno, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). 



    4. Incide a tese fixada no Tema n. 181/STF, conquanto se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou as razões impeditivas do conhecimento do recurso.”



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação dos agravos em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto ao recurso interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se que os artigos 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados (tese de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 302 do CTB), não foram debatidos no acórdão recorrido. 



    Nesse contexto, ressalto que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão impugnado, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da questão constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.166.697-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/08/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 907.991-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/10/2015)



    No que tange ao recurso ajuizado em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, destaco que não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois a Corte Superior não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito ao indulto da pena de multa não prescinde da observância dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 



    2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.294.733-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/05/2021)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente